Tribunal: TJBA
Processo: 8002642-12.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002642-12.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OTONIEL GOMES DOS SANTOS Advogado(s): VITOR RODRIGUES SEIXAS, ANDREZA ALVES GADELHA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual o autor alegou a abusividade de cláusulas referentes a dois contratos de empréstimo consignado firmados com instituição financeira, notadamente quanto à taxa de juros, ao uso da Tabela Price e à capitalização composta dos juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas; (ii) definir se é válida a capitalização mensal de juros prevista nos contratos; (iii) apurar se a adoção da Tabela Price implica anatocismo disfarçado e violação a normas consumeristas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As preliminares de inépcia da inicial, ausência de dialeticidade recursal e impugnação à gratuidade da justiça foram corretamente afastadas, porquanto a peça inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, a apelação impugna de forma adequada os fundamentos da sentença e a hipossuficiência econômica foi presumida conforme art. 99, §3º, do CPC, sem prova em contrário. 4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.061.530/RS e Súmula 382), sendo necessário comparar a taxa contratada com a média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que foi feito, constatando-se que os juros pactuados (1,90% a.m. e 25,34% a.a.) ficaram abaixo de uma vez e meia a taxa média do mercado, afastando-se a alegada onerosidade excessiva. 5. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que se verifica no caso concreto, conforme jurisprudência do STJ (REsp 973.827/RS). 6. A utilização da Tabela Price, por si só, não configura capitalização de juros disfarçada, sendo considerada método legítimo de amortização do saldo devedor, desde que não haja expressa previsão de anatocismo sobre juros vencidos, o que não restou demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, devendo a aferição da abusividade observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada ou quando a taxa anual contratada for superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3. A utilização da Tabela Price não configura anatocismo nem implica, por si só, ilegalidade contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, III e IV; 330, § 1º; 99, § 3º. CDC, art. 51, § 1º. CC, arts. 591 e 406. MP 1.963-17/2000 (atualmente MP 2.170-36/2001). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, Súmula 382; STF, Súmula 596; TJMG, AC 10000191535814001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 18.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8002642-12.2024.8.05.0078 em que figura como apelante OTONIEL GOMES DOS SANTOS e apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões adiante expostas.